Tribunal: TJBA
Processo: 8017654-15.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017654-15.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBSON MAGALHAES DE BARROS Advogado(s): VANESSA ARAUJO DO NASCIMENTO, LARISSA OLIVEIRA DE BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DEC.-LEI 3.688/41, ART. 147 E ART. 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL, TODOS C/C ART. 7º DA LEI 11.340/2006, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA PREJUDICADA COM O ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE POR FALTA DE DOLO DO RÉU E DE MEDO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO IMPROSPERÁVEL. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA, ACERCA DO EFETIVO TEMOR SOFRIDO E DA INTENÇÃO DO ACUSADO EM AMEDRONTÁ-LA, NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA. TEMOR CORROBORADO NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MINIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDIMENSIONAMENTO, EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO, CONFORME RELATADO PELA OFENDIDA E PELO RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI Nº 9.099/1995. VEDAÇÃO LEGAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado como incurso nas reprimendas do art. 21 do Dec.-Lei 3.688/41, art. 147 e art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, todos c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 e art. 69 do Código Penal, pelos fatos ocorridos entre 23/06/2021 a 28/08/2022, e que tiveram como vítima G.R.D.S., à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, 1 (um) mês de detenção e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sendo, contudo, deferida a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal fixar as condições e respectivas formas de cumprimento, tendo ainda sido condenado ao pagamento das custas processuais, e ao pagamento à vítima de importância equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, a título de compensação mínima pelos danos morais por ela sofridos em decorrência das condutas delituosas, sendo ainda mantido em liberdade provisória. Narram os autos que “que o Denunciado, inconformado com o fim do relacionamento amoroso de cinco anos com a Sra. G.R.D.S., passou a persegui-la reiteradamente, ameaçando a integridade física dela e fazendo com que ela se sentisse invadida em sua esfera de liberdade e privacidade. De acordo com o apurado, durante a constância do relacionamento, o Denunciado e a vítima discutiam com frequência, sendo certo que, em uma dessas ocasiões, motivado por ciúmes, o Denunciado desferiu um tapa no rosto da sua ex-namorada, sem, contudo, deixar lesões aparentes. Ademais, quando a Ofendida declarava sua intenção de pôr fim à relação, o Acionado a ameaçava, dizendo: ‘se você terminar comigo, eu vou pegar a arma de R.M.D.B. e vou dar um tiro na sua cara’. Registre-se que o Denunciado se referia a José R.M.D.B, padrasto do Denunciado e policial militar aposentado. No dia 23/06/2021, o Denunciado e a vítima romperam o relacionamento. Nos meses que se seguiram, o Denunciado passou a perseguir a vítima, tentando reatar o relacionamento. Em ocasiões distintas, o Acionado seguiu a vítima, tentou matá-la, ofendeu a honra dela e a ameaçou com expressões tais como: ‘eu vou te matar!’, ‘você é uma vagabunda!’, ‘você não presta!’, ‘você não vai ser ninguém sem mim!’, ‘você vai se afundar cada vez mais!’, ‘você vai largar a faculdade, não vai conseguir concluir!’. No dia 06/08/2022, por volta das 18:00, o Denunciado pegou uma arma de fogo e, ao tentar se dirigir à residência da Sra. G.R.D.S., que se situa na mesma Vila em que reside, foi impedido pelo seu padrasto. Naquela ocasião, o Denunciado declarou que pretendia ‘dar um susto’ na sua ex-companheira. Temerosa, a vítima declarou sua intenção de registrar ocorrência do fato, mas foi dissuadida por familiares do ora Denunciado, sendo-lhe informado que ele iria embora, o que de fato aconteceu. No entanto, no dia 26/08/2022, o Denunciado retornou à Vila em que residem, o que deixou a ofendida com medo, razão pela qual ela se dirigiu a Delegacia de Polícia, registrou ocorrência da violência sofrida e solicitou medidas protetivas de urgência.”. 2. Sustenta a defesa que a denúncia apresentada pelo Ministério Público seria inepta, em virtude da ausência de justa causa. Prima facie, há de se ressaltar que o réu ofereceu defesa prévia, não tendo apontado qualquer insurgência acerca da suposta inexistência de suporte mínimo probatório para o oferecimento da denúncia. Do mesmo modo, em suas alegações finais em forma de memoriais, não foi aduzida a referida preliminar, caracterizando-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. Ademais, sabe-se que “[a] superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente” (STJ. HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017)" (AgRg no HC n. 701.540/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). Sabe-se que, nos termos do art. 569 do CPP, “As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final”, sendo certo que a referida preliminar deveria ser suscitada quando do oferecimento da resposta à acusação, nos termos do art. 396-A, do CPP, restando preclusa a oportunidade para tanto. Não conheço, portanto, da aludida preliminar. 3. Depreende-se dos autos que o réu foi denunciado e condenado pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941); e dos delitos de ameaça (art. 147, do Código Penal) e de perseguição (art. 147-A do Código Penal), no contexto de violência doméstica (art. 7º, da Lei sob nº 11.340/2006). Entretanto, o réu apenas se insurgiu contra o delito tipificado no art. 147 do Código Penal, alegando ausência de dolo. Verifica-se, de logo, a presença de dolo, uma vez que ninguém ameaçaria deflagrar tiros na cabeça de outrem, senão com o intuito de causa grave temor. Ademais, segundo narrado pela vítima, o réu teria dito ao seu genitor que sua intenção seria apenas de “dar um susto” na vítima e não matá-la; e o susto, nada mais é do que o medo causado por um fato ameaçador súbito e inesperado. O delito de ameaça exige o elemento subjetivo do efetivo temor da vítima, que restou demonstrado nos depoimentos prestados por G.R.D.S. Infere-se que a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e perseguição e da contravenção de vias de fato foram corroborados em inquérito e em juízo pelos depoimentos das testemunhas. Por outro lado, o réu negou ter praticado os crimes que lhes foram atribuídos, indicando em sua versão, contudo, traços típicos de discurso emitido por agentes que praticam violência doméstica, na forma descrita no inciso II, do art. 7º, da Lei sob nº 11.340/2006 (Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...]II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação). Verifica-se, ainda, que os meios pelos quais foram feitas estas ameaças foram apontados pela vítima, e o seu efetivo temor foi corroborado pelo padrasto do réu e pela genitora da vítima, tais quais, mediante xingamento e palavras, incutindo na mente da vítima que, se ela terminasse o namoro com o acusado, ele iria ceifar a sua vida mediante disparo de arma de fogo em sua cabeça, sabendo indicar onde conseguiria a arma de fogo, em razão da profissão do seu padrasto - policial militar aposentado. Destaca-se que, acerca do crime de perseguição, a genitora da vítima asseverou ter visto, pessoalmente, por diversas vezes, o réu no portão de sua casa, que fica no andar superior à casa da genitora do acusado, querendo insistentemente falar com a sua filha, a despeito de a vítima deixar bem claro o seu desinteresse em conversar com o denunciado, tendo pedido a ele, por diversas vezes, que voltasse para sua casa e aceitasse o fim da relação. Nota-se, ademais, que o padrasto do réu reconheceu que pediu ao seu enteado que fosse embora do bairro onde vivia a vítima, o que foi cumprido pelo acusado antes mesmo de terem sido deferidas as medidas protetivas de urgência, o que demonstra, de forma inconteste, que, embora o referido declarante não admita ter presenciado as ameaças ou a perseguição sofridas pela vítima, de fato visualizou atos preocupantes por parte do seu enteado, a ponto de entender necessário que ele se retirasse do local imediatamente. Não parece crível que todo o prejuízo oriundo desta mudança fosse suportado pelo réu e sua família, sem qualquer ordem judicial, baseado tão somente na palavra da vítima, sem que o padrasto e a genitora do acusado não tivessem presenciado ou ouvido de outras pessoas o que se passava – o que teria o condão de fazê-los temer o pior, acaso o denunciado permanecesse morando com eles. Restaram, portanto, evidenciadas a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e perseguição, ressaltando-se que, embora o apelante não tenha se insurgido em face da contravenção penal de vias de fato, esta contravenção restou demonstrada por meio da versão imutável dos fatos, tecida pela vítima, que teria, inclusive, narrado tal fato a sua genitora, conforme esta confirmou em assentada judicial. Sabe-se que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por tais razões, mantenho a condenação do apelante pela prática dos crimes de ameaça, perseguição e da contravenção penal de vias de fato. 4. Ultrapassado este ponto, ressalta-se que o apelante impugnou o valor arbitrado a título de indenização mínima, devido a vítima, nos moldes do art. 387, IV, do CPP, no montante de 20 (vinte) salários mínimos. Depreende-se que o valor arbitrado consiste em indenização por dano moral, uma vez que não foi mensurado com base em efetivo prejuízo financeiro. Infere-se que partiu do réu e da sua família providenciar o afastamento físico do mesmo em relação à ofendida, cessando a violência doméstica, o que deve ser interpretado em favor do acusado, uma vez que tomou tais medidas antes mesmo de ser determinado a fazê-lo, por meio de ordem judicial. Observa-se, contudo, que o temor gerado pelo acusado, ocasionou na vítima e na sua família diversos problemas físicos e de ordem pessoal e profissional, uma vez que a genitora da vítima alega que as partes deixaram de dormir e a vítima relata que ficou dias sem ir para a faculdade, tudo por medo do que o réu poderia fazer contra ela. Lado outro, a cena do acusado portando arma de fogo foi visualizada pela irmã da vítima, menor de idade, que contava com apenas 13 (treze) anos, o que torna mais traumática a situação sofrida pela vítima e sua família. Embora não se tenha um método específico para valorar os danos morais sofridos por uma vítima de violência doméstica, mensura-se que o valor de cada consulta com um psicólogo ou um psiquiatra custa em torno de R$100,00 (cem reais) a R$400,00 (quatrocentos reais) /dia. Do mesmo modo, os remédios para tratar sintomas de pânico, insônia e depressão, custam em torno de R$100,00 (cem reais) a R$400,00 (quatrocentos reais) /mês. Ressalte-se que no sítio eletrônico do Conselho Federal de Psicologia, consta na tabela de 2023, que o valor mínimo para consulta psicológica é de R$ 207,02 (duzentos e sete reais e dois centavos), conforme link: <https://site.cfp.org.br/servicos/tabela-de-honorarios/>. Independentemente de a vítima vir a buscar ou não um tratamento especializado, sabe-se que a dor sofrida é imensurável. Contudo, conforme extrai-se do depoimento da própria vítima perante a autoridade policial, tem-se que o réu “é percussionista 'freelance', sem trabalho fixo”, do mesmo modo, subentende-se que o acusado vive às custas da sua genitora e padrasto, uma vez que declarou que atualmente está vivendo de favor e que almoçava na casa de sua mãe, sendo que antes residia na casa da vítima. Entretanto, verifica-se que ele se encontra representado por advogada particular e dispensou os serviços da Defensoria Pública, tendo, inclusive, requerido que a pena privativa de liberdade fosse substituída por pena pecuniária, o que evidencia que não se trata de pessoa tão desprovida de condição financeiras. Mesmo assim, nota-se que a indenização mínima de 20 (vinte) salários mínimos se mostra exacerbada em relação aos prováveis rendimentos financeiros advindos da profissão de percussionista “freelancer”. Por tais razões, aventando a possibilidade de a vítima ser submetida a tratamento especializado, pelo período de um ano - (doze) meses -, e considerando a possibilidade de ser atendida 4 (quatro) vezes por mês por um psicólogo e 1 (uma) vez por mês por um psiquiatra, fazendo uso de medicamentos, e fixando-se o valor mínimo que foi atribuído a cada uma dessas despesas diárias ou mensais, em R$100,00 (cem reais), nota-se que seriam gastos cerca de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) em um ano, o que, atualmente, representaria cerca de 5 (cinco) salários mínimos. Por tal razão, redimensiono o valor a título de indenização mínima devido à vítima, em reparação pelos danos morais sofridos, para 5 (cinco) salários mínimos. Em relação aos juros de mora, observa-se que, nos termos do art. 398 do Código Civil e do enunciado da Súmula nº 54 do E. STJ, o marco inicial é a data do evento danoso, que estabeleço como sendo o dia do fim do relacionamento, o dia 23/06/2021. Contudo, em relação à correção monetária, aplica-se o enunciado da Súmula nº 362 do E. STJ, sendo incidente, portanto, desde a data do arbitramento, qual seja, o dia em que prolatada a sentença condenatória, dia 02/02/2024. 5. Nota-se, ainda, que o apelante não impugnou a dosagem das penas privativas de liberdade, uma vez que foram as penas-bases fixadas, todas, no patamar mínimo previsto em lei, qual seja, 15 (quinze) dias de detenção para a contravenção de vias de fato; 1 (um) mês de detenção para do crime de ameaça e 6 (seis) meses de reclusão para o crime de perseguição. Inexistiram circunstâncias atenuantes ou agravantes e na terceira fase, foi reconhecida, apenas em relação ao crime de perseguição, a causa de aumento prevista no §1º, II, do artigo 147-A do Código Penal (crime cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), no patamar único previsto em lei, de metade, resultando na pena, em relação a este crime, de 9 (nove) meses de reclusão, e, não havendo outras causa de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas restaram definitivas em 15 (quinze) dias de detenção para a contravenção penal de vias de fato; 1 (um) mês de detenção para do crime de ameaça e 9 (nove) meses de reclusão para o crime de perseguição, o que se mantém inalterado, assim como o regime inicial aberto. 6. Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sabe-se que, nos termos do art. 44, I, do CP, não é possível a referida substituição em crimes cometidos mediante grave ameaça, o que já afasta a pretensão defensiva. Lado outro, conforme preceitua o Enunciado da Súmula nº 588 do E. STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Do mesmo modo, mostra-se improsperável o pedido de aplicação do disposto no art. 76, da Lei nº 9.099/95, uma vez que consta expressamente no art. 41 da Lei nº 11.340/2006, que: “Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.” Mantém-se inalterada a sentença recorrida, em todos os seus demais termos, inclusive no tocante à suspensão condicional da pena e em relação à concessão do benefício de a parte recorrer em liberdade. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos, em dissonância ao Parecer da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8017654-15.2022.8.05.0150, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas - BA, sendo apelante ROBSON MAGALHAES DE BARROS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem, pelas razões adiante expendidas.